Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-64.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000048-64.2024.9.13.0000 Referência: Processo 1.0313.19.0097870-0/001- Justiça Comum Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/05/2024 Publicação: 28/05/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita, não se justifica a decretação da perda da graduação das praças, em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Ednilson José Gonçalves Alves, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a representação ministerial, para manter representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O eminente procurador de justiça atuante neste Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça Cabo PM QPR Ednilson José Gonçalves Alves, n. 104.977-4, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR); 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais; e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, após regularmente processado nos autos n° 0097870-78.2019.8.13.0313, foi condenado, em 1ª instância, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, como incurso na sanção do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, nos termos da r. sentença datada de 22/11/2021, integralmente mantida no v. acórdão prolatado em 07/06/2022, e transitado em julgado em 13/07/2022, conforme certidão em anexo. Segundo consta dos referidos autos, no dia 03/06/2019, o representado se encontrava em um dos banheiros da Faculdade FADIPA, em Ipatinga-MG, envolvido em uma confusão e armado, gerando, portanto, temor nas pessoas ao seu redor, quando, após o acionamento da Polícia Militar, foi abordado naquele local, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 imediatamente apreendido em sua posse um revólver “Rossi”, calibre 38, municiado com 06 cartuchos, além de outros 10 cartuchos e duas facas, estando a arma de fogo sem o devido registro. Não se pode olvidar que o delito de porte ilegal de arma de fogo, nas condições de animosidade em que praticado, em local fechado e apresentando risco às pessoas ao redor, mostra-se absolutamente incompatível com os preceitos éticos da Corporação, atentando contra o decoro de classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Instituição. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em despacho inicial, determinei a citação dos representados, a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e certidões de antecedentes criminais (CACs) desta Justiça Militar e das comarcas de Coronel Fabriciano/MG e Ipatinga/MG relativas ao representado, bem como determinei a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais, para que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (evento 4). No ERF de evento 8 – EXTRATO1, consta que o Cb PM Ednilson José Gonçalves foi incorporado às fileiras da PMMG em 1º/06/1994 e que hoje integra o quadro de reserva remunerada. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional B, com 6 (seis) pontos negativos, tendo sido agraciado com 1 (uma) nota meritória, 1 (um) elogio individual e 1 (uma) suspensão. As CACs foram juntadas nos eventos 5 (Justiça Militar), 11 (comarca de Coronel Fabriciano/MG) e 12 (comarca de Ipatinga/MG). A FAC foi juntada no evento 13 – MANDCITACAO1. Citado (evento 13), o representado apresentou suas razões de defesa (evento 19). A Defesa do Cb PM QPR Ednilson José Gonçalves Alves sustentou que o simples fato de ele ter sido condenado a uma pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, não significa necessariamente que deverá ser excluído da Corporação da PMMG; que outros fatores precisam ser considerados, tais como sua personalidade, as suas características pessoais e o seu tempo de serviço. Aduziu que o artigo 125, §4º, da Constituição da República e o art. 111 da Carta Estadual permitem ao julgador avaliar, no caso concreto, seguindo os critérios da oportunidade e conveniência, balizados, logicamente, pelos princípios militares, a perda de graduação de praça, independentemente da pena cominada. Salientou que o representado procurou sempre pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente, pelo apoio irrestrito aos colegas de farda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Enfatizou que sofreu com a severa reprimenda que lhe fora imposta, não sendo necessária outra sanção – a perda da graduação. Ressaltou ser imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como a personalidade e a conduta profissional, entre outras circunstâncias de sua vida pregressa. Afirmou que, apesar da condenação que sofreu, sempre desenvolveu junto à corporação e à sociedade por onde passou, relevantes serviços, respeitando seus pares naquela Instituição e no meio social, bem como na valorização da imagem da Corporação junto à comunidade. Ainda nesse ponto, afirmou, também, que, apesar da gravidade da condenação penal, levando-se em conta aspectos do fato delituoso, seus valores profissionais e pessoais, seu notório comportamento profissional e sua aceitação na tropa, poderia ser dada a ele a oportunidade para continuar na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao final, requereu seja julgada improcedente a representação, considerando que, ao seu ver, o Cb PM QPR Ednilson José Gonçalves Alves possui condições de permanecer nas fileiras da Corporação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação da praça que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais o n. 104.977-4, Cabo PM QPR Ednilson José Gonçalves Alves, com fulcro nos artigos 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). De conformidade com as disposições constitucionais, exige-se um julgamento abalizado da conveniência da permanência do militar nas fileiras da Corporação após a condenação penal com pena definitiva acima de 2 (dois) anos, consistindo em decidir se a conduta delitiva do militar o incompatibiliza com os valores da Corporação que ele representa, ensejando a perda de seu posto ou de sua graduação, extirpando a mínima possibilidade de haver uma reversão daquele aos quadros, dada a incompatibilidade com os preceitos da caserna. Em linhas gerais, o presente processo visa a apreciar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne as condições profissionais e morais para continuar no exercício da função militar. Dessa feita, os tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da representação para a perda da graduação das praças, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente se verifica se, em virtude da apenação, o condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Trago à colação a percuciente e lúcida lição do nobre e culto desembargador Rúbio Paulino Coelho, que, em artigo publicado na Revista de Estudos & Informações n. 14, de maio de 2005, afirma, expressamente: O Processo de Perda da Graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar. O critério a ser utilizado firma suas bases na conveniência administrativa, em um poder discricionário, acima do critério único e exclusivo da legalidade – um efeito automático da previsão legal –, em que a simples condenação do militar a uma pena acima de 2 anos já levaria a sua demissão da Corporação Militar. Apesar da gravidade do delito cometido, este não guarda relação com o exercício da atividade profissional. Percebe-se que os fatos delitivos, desencadeadores da ação penal militar, ocorreram em julho de 2019. Se partirmos unicamente da gravidade do delito, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar; todavia, não é isso o que prevê o art. 125, §§4º e 5º, da CR, de 5 de outubro de 1988. Havemos de nos ater à correta individualização da “pena”, mesmo dentro do processo que visa à perda da graduação das praças ou da representação para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Repito que, analisado de forma isolada, o comportamento do representado seria contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social. Mas, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Desse modo, acredito que o representado foi punido suficientemente, e mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade. Ademais, não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela Política Criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao decretar a perda do cargo e a consequente marginalização de um então militar que mantém bom conceito profissional após o cometimento do delito, com fundamento, única e exclusivamente, na natureza do crime. Por medida de política criminal, o ato insano do militar foi, a meu ver, severamente punido. Assim, julgo improcedente a representação ministerial, para manter o número 104.977-4, Cabo PM QPR Ednilson José Gonçalves Alves, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o meu voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator para julgar improcedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator